Tribunal: TJDFT
Processo: 0748089-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO INALTERADO.

1. Mesmo ante a informação da existência de obrigações inadimplidas, consolidadas em favor de terceiros, forçoso reconhecer que a manutenção da vida, da educação e do bem-estar dos filhos constitui, indubitavelmente, o mais prioritário dos compromissos assumidos pelos chefes de família, não se admitindo que o registro de dívidas em órgãos de proteção ao crédito sirva de excusa à exoneração dos deveres paternais.

2. A constatação de que determinado argumento indicado no apelo carece de análise não importa, necessariamente, quando do julgamento dos correspondentes aclaratórios, na alteração das conclusões constantes do acórdão guerreado.

3. Embargos parcialmente providos, sem alteração de resultado.